Tribunal: TJMT
Processo: 1025126-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025126-52.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA (AUTOR), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
DISPOSITIVO
DE LEI QUE VISA REGULAMENTAR
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ACERCA DA APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO E CONVÊNIOS, ACORDOS OU CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO COM A COMPETÊNC
IA PRIVATIVA ATRIBUÍDA À CÂMARA MUNICIPAL -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE –
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE
PROCEDÊNCIA.

É inconstitucional
dispositivo de Lei
que atribui competência privativa da Câmara Municipal, para aprovar convênios, acordos ou contratos celebrados pelo Poder Executivo,
porque
viola o Princípio da Separação, Harmonia e Independência dos Poderes, previsto no artigo 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade
no
1025126-52.2023.8.11.0000
,
interposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA,

em face da Lei no 6.186/2023, que regulamenta o artigo 23, inciso XVI da Lei Orgânica Municipal que dispõe sobre a possibilidade dos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta na celebração de acordos, termos de ajuste de conduta, convênios, consórcios, aceitação de notificação
recomendatória
.

Em síntese, aduz que a norma questionada
, de iniciativa da Câmara Municipal de Tangará da Serra é
inconstitucional, porque fere o princípio da separação dos poderes
, versa sobre matéria afeta à gestão administrativa, impõe a adoção de medidas concretas e específicas a serem adotadas pelo poder Executivo Municipal,
no que tange a sua administração, além de afronta
r
formas de controle Externo e Interno, previstas na Lei Orgânica Municipal,
Constituição
Estadual e Federal.

Defende que é de competência privativa do poder Executivo, a decisão de firmar contratos e celebrar convênios,
o que
inclusive

é
previsto n
o artigo 241 da

Constituição
Federal
, sem qualquer vinculação ao poder legislativo.

Pede a procedência da ação a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade d
a
Lei Municipal no
6.183/2023, aprovada pela Câmara Municipal de Tangará da Serra
.

No despacho do id 1
90266156
, aplicando-se o disposto no artigo 12 da Lei de n.o 9.868/1999, determinou-se a intimação da Câmara Municipal para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestasse informações, não apenas sobre o pedido cautelar, mas, desde logo, sobre o mérito da ação.

A Câmara Municipal de
Tangará da Serra
apresentou informações em que
defendeu a ausência de
invasão de poderes, inclusive
porque
a lei orgânica possibilita a fiscalização de atos gravosos no âmbito da
municipalidade
. Pede a improcedência do pedido

(id
1911031
62
)
.

O Município de Tangará da
Serra-MT
,
postulou a procedência do pedido
(id
193138698)
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
é pela
procedência da ação a fim de declarar a inconstitucionalidade
da Lei 6.186/2023, do Município de Tangara da Serra – MT (id 194793685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se a
Lei
6.186/2023, é inconstitucional por
atribuir competência privativa da Câmara Municipal, para aprovar convênios, consórcios, ajustamento de conduta, acordos ou contratos celebrados pelo Poder Executivo, porque viola o Princípio da Separação, Harmonia e Independência dos Poderes, previsto no artigo 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, prevê no inciso XVI do art. 23, a seguinte redação:

“Art. 23 À Câmara compete privativamente, entre outras as seguintes atribuições:

(...) XVI - resolver definitivamente sobre convênios, consórcios ou acordos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio municipal;”

Na intenção de regulamentar referido artigo, em outubro de 2023
, a Câmara Municipal promulgou a
Lei 6.186/2023,
que tem a seguinte redação:

“Art. 1o - Os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta poderão celebrar acordos, termos de ajuste de conduta, convênios, consórcios, aceitar notificação recomendatória, desde que observados os seguintes requisitos:

I – Autorização prévia da Câmara Municipal;

II – Menção expressa no projeto de lei, da fonte orçamentária que será utilizada para cobrir as despesas oriundas do projeto, caso necessário;

III – Estar acompanhado de parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral Municipal; Parágrafo Único: Deverá acompanhar o projeto de lei, a cópia integral do processo judicial, inquérito civil, ou documento que originar o projeto de lei.

Parágrafo Único: Deverá acompanhar o projeto de lei, a cópia integral do processo judicial, inquérito civil, ou documento que originar o projeto de lei.

Art.2o Esta lei entra em vigor na data de suas publicações, revogadas as disposições em sentido contrário.”

Na hipótese, após a análise de todo o processado, extrai-se que, realmente, a
Lei

6.186/2023
impugnada na presente ação, incorre em inconstitucionalidade formal por ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Observa-se que a iniciativa da Câmara Municipal de Tangará da Serra acabou por vincular à sua prévia autorização, a celebração de acordos, termos de ajuste de conduta, convênios, consórcios, aceitar notificação recomendatória, firmados pelo Poder Executivo.

Ocorre que é tranquilo o entendimento do STF no sentido de que tal condicionamento imposto por lei é flagrantemente inconstitucional, porque é causa violadora do princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 60, XXVI, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 18, E 25 A 28, TODOS DA CARTA DA REPÚBLICA. Dispositivo que, ao submeter à Câmara Legislativa distrital a autorização ou aprovação de convênios, acordos ou contratos de que resultem encargos não previstos na lei orçamentária, contraria a separação de poderes, inscrita no art. 2.o da Constituição Federal. Precedentes. Ação julgada procedente” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1166 – Relator(a): ILMAR GALVÃO – j. 05/09/2002 – grifei).

“ DIREITO CONSTITUCIONAL. CONVÊNIOS: AUTORIZAÇÃO OU RATIFICAÇÃO POR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XXI DO ART. 54 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, QUE DIZ: "Compete, privativamente, à Assembléia legislativa: XXI - autorizar convênios a serem celebrados pelo Governo do Estado, com entidades de direito público ou privado e ratificar os que, por motivo de urgência e de relevante interesse público, forem efetivados sem essa autorização, desde que encaminhados à Assembléia Legislativa, nos noventa dias subseqüentes à sua celebração". 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a regra que subordina a celebração de acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo à autorização prévia ou ratificação da Assembléia Legislativa, fere o princípio da independência e harmonia dos poderes (art. 2o, da C.F.). Precedentes. 2. Ação Direta julgada procedente para a declaração de inconstitucionalidade do inciso XXI do art. 54 da Constituição do Estado do Paraná” (STF – Tribunal Pleno – ADI 342 – Relator(a): SYDNEY SANCHES – j. 06/02/2003 – destaquei).

Esta Corte de Justiça já teve oportunidade de analisar casos semelhantes, no que tange
às disposições similares contidas na Lei Orgânica do Município de Brasnorte/MT e na Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT, a saber:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ESTIPULAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AUTORIZAR CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS PELO PODER EXECUTIVO E, NA SEQUÊNCIA, REFERENDAR OS CONVÊNIOS CELEBRADOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – PEDIDO DE LIMINAR ACOLHIDO – SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DOS ARTS. 27, XI E XIV; 28, XXIII E 79, XX, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. 1. “
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a regra que subordina a celebração de acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo à autorização prévia ou ratificação da (Câmara Municipal) fere o princípio da independência e harmonia dos poderes (art. 2o, da CF).
Precedentes” (STF – Tribunal Pleno – ADI 342 – Relator(a): SYDNEY SANCHES – j. 06/02/2003)”.
(N.U 1020695-77.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE – ARTIGO 30, INCISO VIII – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA APRECIAR E APROVAR CONVÊNIOS, ACORDOS OU CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA.
É inconstitucional o inciso VIII do artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Figueirópolis D’Oeste/MT que atribui competência privativa da Câmara Municipal, para aprovar convênios, acordos ou contratos celebrados pelo Poder Executivo, já que viola o Princípio da Separação, Harmonia e Independência dos Poderes, previsto no artigo 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso”
.
(TJ-MT - ADI: 10117746120228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/08/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 24/08/2023)

O conteúdo da norma impugnada revela indesejável ingerência entre os Poderes, traduzida na submissão à prévia aprovação do Poder Legislativo de atos celebrados pelo Poder Executivo, em evidente e atentatória violação ao princípio da separação dos poderes.

Por derradeiro, a aprovação prévia instituída privativamente à Câmara Municipal acerca de acordos, termos de ajuste de conduta, convênios, consórcios, aceitar notificação recomendatória celebrados pelo Poder Executivo, extrapola o exercício do poder-dever de fiscalização da Administração Municipal.

Necessário ponderar que o cumprimento da função fiscalizatória do Poder Executivo sob atos praticados pelo Chefe do Poder Executivo, já está sobejamente disciplinado no ordenamento jurídico, calcado no dever de observar as normas e princípios disciplinadores da atuação dos mecanismos de controle externo e interno, na forma da lei (CF, arts. 29, XI, e 31, “caput” e §1o) e também das regras atinentes à fiscalização contábil, financeira e orçamentária pelo Poder Legislativo (CF, arts. 70 e seguintes).

Em conclusão, a Lei impugnada na presente ação revela nítida ingerência de um poder sobre outro, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 190 da CE/MT), sem contar no risco de a população ficar desassistida, caso o legislativo entenda pela reprovação do procedimento.

Muito embora tenha se pretendido regulamentar dispositivo da Lei Orgânica, vigente há mais de 33 anos, resta evidenciado o propósito de restringir sobremaneira a atuação administrativa do Poder Executivo Municipal, cenário este que revela desígnios de obstaculizar a concretização dos atos celebrados pelo Poder Executivo.

Ante o exposto,
ACOLHO O PEDIDO INICIAL
para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei Municipal no 6.186/2023, de outubro de 2023
, do Município de Tangará da Serra - MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024